Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700675-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO SOARES BISPO DESPACHO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (com pedido liminar), distribuído a este Juízo em 21.05.2020, às 10h16. Intime-se o agravante para se manifestar acerca da aparente litispendência (AI 0700669-11, distribuído ao Gabinete do Juiz Arnaldo Correa Silva, em 20.05.2020, às 17h29). Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito